Tribunal: TJES
Processo: 5020575-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020575-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FAYGA CURTY RIBEIRO CHRISTOFF
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5020575-33.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

EMBARGAD
A
:
FAYGA CURTY RIBEIRO CHRISTOFF
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE JULGAMENTO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEM PEDIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DECOTE DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
em face d
o acórdão que manteve a sentença de procedência dos pedidos prefaciais.

2.
Em suas razões r
ecursais, o embargante sustenta, em síntese, existência de vício no julgado, argumentando que o acórdão confirmou sentença de natureza
ultra petita
. Alega que a pretensão deduzida na exordial e em sua emenda limitou-se, exclusivamente, à obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento médico, inexistindo qualquer pedido de indenização por danos morais. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para decotar a condenação extrapatrimonial, adequando o provimento jurisdicional aos limites do pedido.

3
.
Pois bem. O
s embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após a análise dos autos, constato que assiste razão ao embargante. A análise detida dos autos revela que a parte autora, tanto na petição inicial quanto na emenda subsequente, restringiu seu pleito à tutela de urgência e ao provimento final para autorização do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana, silenciando quanto a qualquer pretensão indenizatória. O
julgador
, ao conceder verba não postulada, incorreu em
error in judicando
por violação ao princípio da adstrição ou congruência, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC, proferindo decisão
ultra petita
que merece o devido reparo nesta via recursal.

5.

Nesse contexto, a atribuição de efeitos infringentes é medida imperativa para extirpar o excesso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a
e
mbargada foi devidamente intimada para se manifestar sobre os aclaratórios, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, optando pela inércia.

6
.

A manutenção da condenação em danos morais, à revelia de pedido expresso, além de violar a inércia da jurisdição, ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do Código Civil), devendo o julgado limitar-se estritamente ao objeto da lide.

7
.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO aos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e retificar o Acórdão embargado. Por conseguinte, passo a
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, reformando a r. sentença
a quo
para
excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não pleiteada na inicial, mantendo-se a obrigação de fazer quanto ao custeio do tratamento. Diante do êxito parcial recursal,
A
FASTO
a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)